Tribunal: TJDFT
Processo: 0741347-31.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS. CONTRADIÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. INTEGRAÇÃO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o artigo 1.022 do CPC/15.
2. Excepcionalmente, a jurisprudência admite a interposição de embargos de declaração sob a alegação de erro de fato, quando a premissa fática que se alega equivocada for determinante para o resultado do julgamento. Precedentes do STJ.
3. As questões afetas à fixação dos juros moratórios e de correção monetária independem da vontade das partes, estando abarcadas pelo pedido principal, em decorrência de comando legal previsto no art. 322, § 1o, do CPC/15, podendo ser apreciadas a qualquer tempo, inclusive de ofício, enquanto ainda não operado o trânsito em julgado da sentença.
4. A correção monetária, que busca tão somente a recomposição do valor da moeda com o decurso do tempo, é devida, no caso de indenização por danos morais e estéticos, a partir do arbitramento definitivo, interpretação que se extrai do disposto na Súmula no 362 do STJ. Precedentes do c. STJ e desta eg. Corte.
5. Embargos de declaração conhecidos e providos.